Tribunal: TJPA
Processo: 0809030-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809030-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: OSMAR PEREIRA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ -PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809030-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS.

PACIENTE: OSMAR PEREIRA PINTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, IV E VI, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA
MOTIVADA N
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO E

APLICAÇÃO DA LEI PENAL, VISTO QUE O COACTO NÃO FOI ENCONTRADO PARA OS ATOS PROCESSUAIS, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente a custódia, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande mal à sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que o paciente não foi localizado para os atos processuais, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Antônio do Socorro Cruz dos Santos, em favor do paciente OSMAR PEREIRA PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Penal nº 0800161-21.2023.8.14.0061.

O fato ocorreu em 13/12/2022, no dia 25/12/2022, a vítima evoluiu a óbito, sendo a prisão preventiva decretada em 16/12/2022, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do CPB.

O impetrante alega que o paciente, não foi preso em flagrante delito, e quanto a suposta fuga do coacto, o mesmo não está foragido, uma vez que em momento algum foi citado pessoalmente para responder aos termos do processo, o que acarreta, no máximo, a interpretação de que o mesmo, neste processo, seria revel.

Aduz ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos necessários da prisão; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14486049 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 14620336 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 14835856 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 13/12/2022, no município Tucuruí, Estado do Pará, o paciente mediante arma de fogo, tirou a vítima da ofendida MARIA DE NAZARÉ MARTINS DA SILVA, sendo o crime praticado por motivo torpe e de forma a não possibilitar qualquer chance de defesa à ofendida, bem como contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia do fato, compareceu até a Seccional, uma pessoa para informar que havia um corpo ensanguentado, em uma rua que fica localizada atrás da Delegacia de Polícia. De posse das informações, uma equipe policial que estava de plantão, se deslocou até o referido local, onde verificou ser o corpo de uma mulher, bem como que possuía sinais típicos de ferimentos de arma de fogo na região da face.

Ressalta-se, que ainda foi verificado que a vítima apresentava sinais vitais, oportunidade em que de imediato foi acionado o socorro para atendê-la. Após socorrida e prestado o devido atendimento médico, na Unidade de Pronto Atendimento, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Tucuruí, porém, em razão de uma complicação apresentada em seu quadro, através do ferimento que havia sofrido, a ofendida teve que ser encaminhada para a Cidade de Marabá, Estado do Pará, onde no dia 25/12/2022, evoluiu a óbito. Diante de tais fatos, a equipe policial enquanto a vítima ainda estava viva, bem como no município de Tucuruí, Estado do Pará, deslocou-se até o hospital para ouvi-la e, tentar descobrir quem poderia ter sido o autor do disparo.

Desta forma, mesmo a vítima estando com certa dificuldade, conseguiu contar aos policiais que foi pega na localidade conhecida como “Escorre Água” para realizar um programa a um homem, que estava em um carro, modelo Fiat Idea de cor escura. Ademais, a vítima relatou que o homem começou a discutir com a mesma acerca do pagamento do programa, em razão deste querer que o serviço fosse realizado gratuitamente. Ocorre que, após a vítima ter se negado em realizar o programa de forma gratuita, o homem a agrediu fisicamente e, enquanto a mesma descia do carro, foi derrubada pelo mesmo através de disparo de arma de fogo em direção a sua face, bem como foi deixada para morrer, no local onde foi encontrada. De posse das investigações e, em diligências, foram requisitadas pela Autoridade Policial imagens de câmeras de segurança, tendo êxito nas mesmas, sendo possível identificar o paciente como o autor dos fatos.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Examina-se dos autos que a autoridade inquinada coatora ao decretar a prisão preventiva, compreendeu ser imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a
possibilidade concreta da acusada se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois a paciente não foi encontrada para os atos processuais
.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descrita pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

No dia 16/12/2022, a prisão preventiva do paciente foi decretada com a seguinte fundamentação:

[...]Com efeito, restam comprovadas a materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do CPP) através do depoimento das testemunhas acima referidas, bem como no depoimento da vítima e filmagens apresentadas em sede policial. Logo, na medida em que há tais provas, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Quanto à garantia da ordem pública, verifico a gravidade em concreto do crime, bem como a possibilidade de reiteração criminosa, já que o acusado mostrou destemor na prática, abandonando a vítima em via pública. Além disso, em consulta ao sistema de gestão processual PJe verifica-se a existência do feito nº 0803349-90.2021.8.14.0061 onde consta Osmar Pereira Pinto como indiciado pela prática de crime contra o sistema nacional de armas.

Ademais, a prisão preventiva do representado sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange a assegurar a aplicação da lei penal, há grandes possibilidades de o representado evadir-se da comarca, o que pode impossibilitar eventual processo-crime para apurar os fatos ocorridos, fato que não pode ocorrer, em hipótese alguma, sob pena de verdadeira desmoralização do Poder Púbico, em especial, o Poder Judiciário.

Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que crime ora em análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, artigo 313, do CPP).

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO a prisão preventiva de OSMAR PEREIRA PINTO para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312, do CPP).[...]

Em 06/03/2023, a custódia cautelar foi mantida porque o juízo
a quo
verificou que persistem os motivos que determinaram a decretação da prisão, conforme se lê da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema
in verbis
:

[...]Compulsando os autos, verifica-se que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao requerente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus boni iuris (fumus comissi delicti) cumulado ao periculum in mora (periculum libertatis).

Observa-se devidamente demonstradas as provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, principalmente nos depoimentos colhidos em sede policial, e demais provas juntadas aos autos.

Quanto ao periculum libertatis, há necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta visto que, tratase de crime grave, já que o requerente ceifou a vida da vítima, mediante o emprego de arma, sendo o crime praticado por motivo torpe e impossibilitando a defesa da vítima, em um contexto de feminicídio.

Além disso, frisa-se a crueldade e frieza empregada pelo requerente na prática criminosa, bem como a motivação do delito.

Destaca-se, ainda, a necessidade garantir a instrução criminal observando que o réu sequer fora encontrado para ser citado, tendo após o crime se evadido do distrito da culpa.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Apoiado nessa premissa, observo que são idôneos os argumentos exarados para justificar a custódia preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do réu, evidenciadas pelo modus operandi, em razão do simples fato de não querer pagar pelo serviço prestado pela vítima. Destaca-se, ainda, o fundado temor da vítima, que chegou a telefonar para a polícia, participando o ocorrido momentos antes de sua morte.[...]

Verifica-se que tanto no
decisum
preventivo, quanto na decisão que manteve a medida extrema, que ambas foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado, também, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que que o paciente sequer fora encontrado para ser citado, tendo após o crime se evadido do distrito da culpa. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas.

Portanto, diferente do que o impetrante expos, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos e aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois a paciente não foi encontrada para os atos processuais, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/08/2023